Tribunal: TJSP
Processo: 1067057-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Entrega – Atraso – Obrigação acessória – Violação – Autuação – Possibilidade:

– Violada obrigação acessória, é correta a autuação.

ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Análise fiscal prévia – Discricionariedade da Administração – Possibilidade – Início da fiscalização – Impossibilidade:

– A análise fiscal prévia subordina-se à

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Entrega – Atraso – Obrigação acessória – Violação – Autuação – Possibilidade:

– Violada obrigação acessória, é correta a autuação.

ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Análise fiscal prévia – Discricionariedade da Administração – Possibilidade – Início da fiscalização – Impossibilidade:

– A análise fiscal prévia subordina-se à discricionariedade da Administração, não podendo ser requerida depois de iniciada a fiscalização.

ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Art. 10 da Portaria CAT 115/14 – Requisitos cumulativos – Possibilidade:

– Os requisitos do art. 10 da Portaria CAT 115/14 são cumulativos, não fazendo o contribuinte jus ao benefício quando ausente algum deles.

ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Multa – Art. 85, V, "m", da Lei Estadual 6.374/89 – Duas condutas – Duas sanções – Possibilidade:

– O art. 85, V, "m", da Lei Estadual 6.374/89 prevê sanções diversas a condutas diversas, de modo que impossível a consunção de uma pela outra.

ICMS – Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Art. 527-A do RICMS – Atenuante – Requisitos – Inexistência:

– Cabe ao contribuinte provar a presença dos requisitos do art. 527-A do RICMS para aplicação da benesse legal; ausente qualquer deles, é indevido o benefício.